Tribunal: TJBA
Processo: 8068127-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068127-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JAELSON DA SILVA BONFIM e outros Advogado(s): JAELSON DA SILVA BONFIM IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): A/J ACÓRDÃO Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus liberatório impetrado em favor de Edson da Silva Santos Júnior, preso preventivamente desde 10.11.2024, acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do CP), com pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. 2. O paciente foi denunciado por ter assassinado Marciano Bispo de Oliveira em 13.07.2023, na Av. Rui Barbosa, Povoado Igara, em Senhor do Bonfim/BA, em conjunto com dois corréus, mediante emprego de arma de fogo, por motivo torpe, com recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar vantagens de tráfico de drogas. 3. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, falta dos requisitos do art. 312 do CPP, excesso de prazo na formação da culpa decorrente de sucessivos adiamentos de audiências e descumprimento do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva, considerando que a última reavaliação ocorreu em 13.08.2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) avaliar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar; (iii) analisar a existência de excesso de prazo na formação da culpa do acusado; e (iv) examinar o descumprimento do prazo nonagesimal estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As alegações de ausência de fundamentação e de requisitos para imposição e manutenção da prisão preventiva foram objeto de habeas corpus anterior (n.º 8022019-72.2025.8.05.0000), julgado em 17.06.2025 pela mesma relatora, que denegou a ordem por reconhecer a higidez da prisão preventiva decretada. A jurisprudência do STF e do STJ pacificou o entendimento de que a reiteração de pedido, em que se limita a reproduzir os mesmos fundamentos anteriores, torna inviável o conhecimento da ação de habeas corpus. 6. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, tem-se que os prazos processuais não são peremptórios, de modo que a análise deve ser empreendida à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. O reconhecimento de constrangimento ilegal reserva-se às hipóteses de injustificada delonga decorrente da inércia ou desídia do juízo, o que não ocorreu in casu. 7. A tramitação da ação penal envolve múltiplos réus patrocinados por advogados diversos, demandou expedição de cartas precatórias para intimação de corréu custodiado em Mato Grosso do Sul e sofreu sucessivos adiamentos de audiências motivados por compromisso profissional previamente assumido pelo advogado de corréu. No período em análise, ocorreu a promoção da Magistrada que conduzia o processo e o desdobramento da Vara Criminal da comarca, com criação de nova vara, circunstâncias que impactaram o cronograma processual. 8. O paciente está denunciado pela prática de homicídio qualificado, cuja pena mínima é de 12 anos de reclusão. Não há desproporção flagrante entre o período de custódia cautelar até então suportado (pouco mais de um ano) e a reprimenda porventura aplicável em eventual condenação. 9. O Plenário do STF firmou a tese de que a inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL 1.395/SP). 10. Remanesce cabível e necessária a intervenção da Corte em face da omissão judicial na reanálise da custódia, para determinar ao juízo de primeiro grau que reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, consoante preconizado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, concedida parcialmente. Tese de julgamento: "1. A mera reiteração de teses já deduzidas e afastadas em habeas corpus anterior, sem invocação de fundamento novo, inviabiliza o conhecimento do writ na extensão correspondente. 2. A verificação de excesso de prazo para formação da culpa não decorre de simples soma de prazos processuais, devendo ser examinadas as peculiaridades do caso concreto à luz do princípio da razoabilidade. 3. A inobservância do prazo nonagesimal do art. 316 do CPP não implica automática revogação da prisão preventiva, mas impõe ao juízo competente o dever de reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos da custódia cautelar." ---------- Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 316, parágrafo único, e 319; CP, art. 121, § 2º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, 2ª Turma, HC 118.043/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.11.2013; STF, Tribunal Pleno, SL 1.395/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.10.2020; STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 253.038/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 11.04.2013; STJ, 6ª Turma, HC 974.443/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.06.2025; STJ, 5ª Turma, RHC 136.209/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.05.2021; STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020; TJBA, 1ª Câmara Criminal, HC 8022019-72.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, j. 17.06.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8068127-62.2025.8.05.0000, impetrado pelo Advogado Jaelson da Silva Bonfim (OAB/BA n.º 40.098) em favor de EDSON DA SILVA SANTOS JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER em parte e, nessa extensão, CONCEDER parcialmente a Ordem de Habeas Corpus, a fim de que o Juízo Impetrado reavalie a prisão preventiva do Paciente, como exige o art. 316, parágrafo único, do CPP, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora